Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-83.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000637-83.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA LEITE - CPF: 627.838.071-49 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA LEITE (APELANTE), JOAO BATISTA LEITE - CPF: 627.838.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA LEITE (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MARIA DOS ANJOS FERREIRA LEMES - CPF: 013.743.121-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA REQUERIDA E DESPROVEU O APELO DO CONSUMIDOR.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
SERVIÇO DE TELEFONIA –
FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
APELO DA EMPRESA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – APELAÇÃO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

Na hipótese, em que pese à empresa de telefonia afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa,
verifica-se que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto da análise da perícia grafotécnica realizada nos autos, extrai-se que a assinatura constante do documento trazido pela empresa (Contrato de Prestação de Serviço) não é de autoria do Requerente/Apelado
, de modo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Em relação à fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

Sopesadas as particularidades do caso, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) constitui-se em "
quantum
" adequado, sendo capaz de compensar os efeitos do prejuízo moral sofrido, bem como de inibir que a parte Requerida torne-se reincidente, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a média que esta Câmara Cível arbitra em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA LEITE
, e o outro pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido, bem como para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao final, condenou a empresa Requerida ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

No apelo do
Espólio
, este
requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório, sugerindo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, por seu turno,
sustenta
que agiu do exercício regular do seu direito, diante da regularidade do débito do Autor.

Ressalta que o Recorrente assinou contrato de prestação de serviço em 14/02/2014, bem como houve pagamento das faturas nos meses seguintes.

Aduz que estão ausentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do Apelante, posto que não cometeu qualquer violação ao ordenamento jurídico.

Assevera que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, visto a ausência de provas de quaisquer constrangimentos suportados pelo Recorrente.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões nos ID’s 141973759 e 141973762.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
JOÃO BATISTA LEITE

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em face da
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
alegando que foi impedido de realizar uma compra a prazo em virtude da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes por dívida no valor de R$ 64,50 (sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), da qual desconhece.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão de liminar e pela total procedência dos pedidos, a fim de que a Requerida fosse condenada a indenização por danos morais na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e ainda a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e sucumbenciais.

O pedido liminar foi parcialmente deferido para que a empresa Requerida excluísse o nome e CPF do Autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Ao contestar o feito, a Empresa Apelada sustentou que agiu no exercício regular do direito, diante da regularidade do débito do Autor.

Ressaltou que o Requerente assinou contrato de prestação de serviço em 14/02/2014, bem como houve pagamento das faturas nos meses seguintes.

Depois da juntada do laudo pericial e das manifestações das partes,
o Juiz de primeiro grau acolheu os pedidos iniciais,
declarou a inexistência do débito, bem como para condenou a empresa Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

Conforme relatado, o
cerne recursal assenta-se legitimidade da negativação, bem como no
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

A
TELEFÔNICA BRASIL S/A
sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e a ausência do dever de indenizar.

No entanto, em que pese à empresa de telefonia afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa e que foi celebrado com o Apelado o contrato de prestação de serviço,
verifica-se que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto da análise da perícia grafotécnica realizada nos autos, extrai-se que a assinatura constante do documento trazido pela empresa (Contrato de Prestação de Serviço) não é de autoria do Requerente/Apelado.

Desse modo, se o Autor/Apelado alega desconhecer a contratação dos serviços de telefonia em seu nome e a Requerida/Apelante, por sua vez,
não
fez prova em contrário, deixando de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC, patente o direito do Apelado em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome a requerimento da empresa de telefonia.

Vale salientar que era ônus da Empresa de Telefonia comprovar, por meio de documento assinado por ambas as partes, a contratação dos serviços relativos às linhas telefônicas referidas pela Recorrente.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a contratação e prestação do serviço, tais como a cópia do contrato assinado pelo Autor, gravações de atendimento via
call center
, faturas pagas etc.

Assim, uma vez não atendida essa exigência legal, a contratação e as faturas são subsistem.

Vale destacar que o laudo pericial
foi conclusivo ao afirmar que “
a assinatura oposta no contrato juntado não emanou do punho do escritor Sr. João Batista Leite
”, o que demonstra possível fraude também na contratação do serviço de telefonia da Apelante.

Com efeito, considerando a ausência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome do Recorrido na SERASA, é cristalino o ato ilícito praticado pela Apelante.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome do consumidor na SERASA oriunda da dívida objeto da controvérsia enseja indenização por danos morais,
cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.

(..)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível no 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018). (sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)
(TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018).

Não se pode olvidar que, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 64.50), inserido no rol de inadimplentes em 2014 e retirado logo após o deferimento da tutela de urgência em junho de 2016, a ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como motorista e a situação econômica da Recorrente, a
indenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) melhor atende ao caso em exame.

O valor não se mostra ínfimo ou exorbitante, consoante entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MORAIS MANTIDOS (R$ 3.000,00). RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - RI: 00008138920218160189 Pontal do Paraná 0000813-89.2021.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 25/02/2022, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 07/03/2022).

CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. MÚLTIPLAS INSCRIÇÕES POSTERIORES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO. 1. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica que originou o débito incluído nos serviços de proteção ao crédito. 2. A alegação da inexistência de vínculo contratual com o consumidor cede diante do comprovante de inscrição que indica a operadora de telefonia como credora do crédito inscrito. 3. Somente inscrições pré-existentes autorizam a aplicação da súmula 385 do STJ. 4. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$3.000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Fica a recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários pela ausência de contrarrazões. 7. Acórdão lavrado nos termos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (TJDF 07234692420218070003 1427955, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2022).

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela empresa Telefônica Brasil S.A. p
ara reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de João Batista Leite.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o, do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais em desfavor do Espólio, tendo em vista que o Recorrente não foi condenado ao pagamento de honorários em favor da empresa na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022